Tribunal: TJMT
Processo: 1008644-55.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008644-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NATALIA ALMEIDA CUNHA ARAMBURU RIBEIRO - CPF: 031.347.741-86 (RECORRIDO), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, acompanho o Relator quanto ao reconhecimento da nulidade da contratação do período de 02/2024 a 02/2025, bem como a manutenção da condenação ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2025, calculados sobre 15 (quinze) dias, além do terço constitucional de 2022 a 2024, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas. Peço vênia ao Relator, e afasto a declaração de nulidade do período de 02/2022 a 02/2024. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS DURANTE FÉRIAS ESCOLARES. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUE NÃO LEGITIMA A CONTRATAÇÃO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse pú
blico, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviço
s ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 298163875/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 298163885/PJe2); c)
o lapso total de trabalho foi de 34 meses (ID 298163875/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção exigido entre uma contratação e outr
a, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simpli
ficado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo sel
etivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBL
ICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma,
Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade em sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo
de 1/3 sobre este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Dat
a de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSA
L CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024).

5.
FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base
na remuneração bruta, excluídas somente as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA
RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de D
ireito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

6.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado
em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
S
em custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a
súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008644-55.2025.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
NATALIA ALMEIDA CUNHA ARAMBURU RIBEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou reclamação em face do NATALIA ALMEIDA CUNHA ARAMBURU RIBEIRO. Noticiou que: a) foi contratada pelo Estado de Mato Grosso por meio de 12 vínculos sucessivos entre os anos de 2022 a 2025, sem concurso público, para exercer a função de professora na
rede pública estadual; b) não usufruiu das férias devidas nem recebeu corretamente as verbas rescisórias, incluindo o terço constitucional e o FGTS; c) teve sua contratação reiteradamente renovada de forma irregular, o que desconfigura a natureza temporári
a do vínculo e acarreta o direito ao reconhecimento de nulidade contratual e ao recebimento de direitos sociais mínimos. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos firmados com o Estado de Mato Grosso; b) o Estado fosse condenado ao pagament
o das férias não usufruídas com o terço constitucional sobre 45 dias e ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado não prescrito; c) fosse assegurado o pagamento das parcelas vincendas de férias e FGTS durante a tramitação da ação.

O juízo singular
proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por Natália Almeida Cunha Aramburu Ribeiro em desfavor do Estado de Mato Grosso. Afirma a reclamante que foi contratada pelo reclamado, mediant
e celebração de contrato temporário, para laborar na função professora, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente por diversos anos. Desse modo, pleiteia a declaração da nulidade contratual, bem como o pagamento retroativo do FGTS, além do adimp
lemento das férias acrescidas terço constitucional. Citado, o reclamado apresentou contestação no id. 189194289. A impugnação
à contestação foi anexada ao id. 192732753. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não d
epende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I
, do CPC). Segundo consta nos autos, a autora foi contratada temporariamente pelo reclamado para exercer a função de professora, nos períodos compreendidos entre 02/2022
a
02/2025, conforme as fichas financeiras anexadas no id. 183492334. Pois bem, a Const
ituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso
público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (grifei) Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do
contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da
Constituição Federal. Vale ressaltar que a contratação temporária excedeu o prazo previsto na Lei Complementar nº 600/2017 (com alterações da Lei Complementar nº 755/2023), a saber: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse públi
co: (...) IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Edu
cação – SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) Redação anterior dada pela LC 719/2022. II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Comp
lementar; Redação original. II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V
, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) Redação anterior dada pela LC 719/2022. III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incis
os IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII E XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; Redação original. III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII E XVIII do art. 2º e no art.
3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (...) § 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022
) I – por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II – até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. Redação original. § 2º Apenas os prazos estabe
lecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (grifei) Importante registrar que a Lei Complementar nº 755, de 12 de janeiro de 2023, que alterou dispositi
vos da Lei Complementar nº 600/2017, não alcança situações já consolidadas, sob pena de afrontar aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da LINDB. Desta forma, considerando que a contr
atação da parte autora ultrapassou o prazo estabelecido na legislação vigente, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2º, do art. 37, da CF/88, vejamos: § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a pun
ição da autoridade responsável, nos termos da lei. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕE
S SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas
do contrato temporário de servidor para atender as
necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de t
rabalho mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF. (Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado
de Moraes) (grifei
) Ademais
, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que: É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, qu
ando mantido o direito ao salário. A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF: “Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela
Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas con
tratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por T
empo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (RE nº 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (grifei) Logo, não logrando êxito o reclamado em comp
rovar o recolhimento do FGTS, referente à vigência dos contratos temporários, que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a reclamante ao percebimento de tal verba. Outrossim, com relação às férias e o terço constitucional, o STF, ao
apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previs
ão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Ainda, vejamos o que dispõe a Lei Complementar nº 50/1
998 e a jurisprudência acerca do assunto: Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 (quinze) d
ias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02) b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano
letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02) II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissio
nais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias. (...) Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
. Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02) (grifei) A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gro
sso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato
Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de
1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira
dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (grifei) Desse modo, conclui-se que o presente caso se amolda ao IRDR nº
1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do art. 927, do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Por outro lado, não merece acolhimento o pleito concernente ao pagament
o das férias proporcionais dos anos 2022 a 2024, na medida em que os respectivos pagamentos constam nas fichas financeiras da autora. Além disso, também deve ser rejeitado o pleito de pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional do
ano de 2025, calculadas sobre 30 (trinta) dias, uma vez que a autora não comprovou que exerceu atividade no 2° semestre do respectivo calendário escolar. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contra
tos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 02/2022 a 02/2025, bem como as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2025,
calculados sobre 15 (quinze) dias, além do terço constitucional de 2022 a 2024, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo-
se as verbas eventualmente já pagas, com as atualizaç
ões na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuraç
ão do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.0
99/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Silmara
Enoré
de Morais Cortez Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40
, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
a parte reclamada, sustentando que: a) não houve nulidade nas contratações da reclamante, pois todas foram precedidas de aprovação em processos seletivos e firmadas com base na legislação estadual vigente; b) mesmo que reconhecido eventual desvirtuamento,
este não autoriza o pagamento de FGTS, sendo cabível apenas o reconhecimento de férias e 13º salário nos termos do Tema 551 do STF; c) a reclamante já teria usufruído parcialmente das férias e recebido valores a maior, os quais devem ser compensados, razão
pela qual a sentença deve ser reformada.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de meno
res e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS DURANTE FÉRIAS ESCOLARES. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUE NÃO LEGITIMA A CONTRATAÇÃO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse pú
blico, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviço
s ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 298163875/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 298163885/PJe2); c)
o lapso total de trabalho foi de 34 meses (ID 298163875/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção exigido entre uma contratação e outr
a, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simpli
ficado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo sel
etivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBL
ICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma,
Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade em sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo
de 1/3 sobre este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Dat
a de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSA
L CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024).

5.
FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base
na remuneração bruta, excluídas somente as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA
RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de D
ireito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

6.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado
em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
S
em custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a
súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado
nº 1008644-55.2025.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 02/2022 a 02/2025, bem como as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2025, calculados sobre 15 (quinze) dias, além do terço constitucional de 2022 a 2024, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS e férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias.

O Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. No presente caso, verifico que a Autora foi contratada, por meio de contrato temporário pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora nos períodos compreendidos entre 04/02/2022 a 12/2025, conforme ficha financeira juntada na inicial.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos temporários, tendo condenado o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período de 02/2022 a 02/2025 bem como ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2025, calculados sobre 15 (quinze) dias, além do terço constitucional de 2022 a 2024, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas.

No caso em apreço a contratação da autora ocorreu por meio de processo seletivo em 2021, tendo sido contratada em 02/2022, mas nos anos seguintes foram renovados os contratos, fato que o que evidencia a continuidade da prestação de serviços e descaracteriza a temporariedade da contratação.

Como é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

Deste modo, deve ser reconhecida a unicidade dos contratos temporários após ter sido extrapolado o prazo total de 24 meses previsto no artigo 11, § 2º, II, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

Cumpre destacar que o §2º do artigo 11, da Lei Complementar n. 600/2017, foi alterado pela Lei Complementar n. 719/2022, passando a admitir prorrogação até o limite máximo de 48 meses,
in verbis
:

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo
. (grifei)

Contudo, as alterações realizadas pela Lei Complementar n. 719/2022, publicada no DOE de 24/03/2022, não abrangem os contratos anteriores à data da publicação e, por isso, não devem ser aplicadas aos contratos temporários ora analisados.

Diante disto, devem ser declarados nulos e reconhecida a unicidade da contratação, em relação aos períodos de
03/2024 a 02/2025.

Por outro lado, acompanho o Relator quanto à manutenção da sentença nos demais termos.

Ante o exposto
, acompanho o Relator quanto ao reconhecimento da nulidade da contratação do período de 02/2024 a 02/2025, bem como a manutenção da condenação ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2025, calculados sobre 15 (quinze) dias, além do terço constitucional de 2022 a 2024, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas.
Peço vênia ao Relator, e afasto a declaração de nulidade do período de 02/2022 a 02/2024, via de consequência, o pagamento a título de FGTS deste período.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Eminentes pares

Com a devida vênia ao digno relator, acompanho a divergência, que resguarda o primeiro período do contrato.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025